Tribunal: TCU
Processo: 011.538/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 782/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 237, inciso VII, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 011.538/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Sul 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da presente representação; 1.6.2. encaminhar cópia do documento inserto à peça 1 à Secretaria Nacional de Segurança Pública, para que, na qualidade de órgão repassador, exerça o controle primário sobre os recursos federais transferidos por meio dos Convênios 781071/2012 e 855948/2017, ao Estado do Rio Grande do Sul e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul; 1.6.3. encerrar os presentes autos.